Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722694-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GABRIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: WEDEM PEREIRA DE FREITAS, VICTORIA REGIA BARROS PEREIRA MONTEIRO DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEBASTIÃO GABRIEL DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (n. 0730321-47.2024.8.07.0007), ajuizada por WEDEM PEREIRA DE FREITAS, VICTORIA REGIA BARROS PEREIRA MONTEIRO DE CASTRO. A decisão agravada reconheceu a validade da citação (ID 237549760 dos autos de origem): “Em atenção à manifestação do devedor de ID 237304449, esclareço que a despeito da carta de citação não ter sido entregue à pessoa da executada (ID 230045520), tem-se que nos termos do art. 248, §o 4o do Código de Processo Civil, em condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o que se amolda à situação em apreço. Desse modo, a validade da citação encontra amparo na legislação vigente e foi suficiente para garantir a ciência do ato processual. Rejeito, portanto, a alegação nulidade da citação. Aguarde-se o prazo concedido ao executado por força da certidão de ID 237407200.” Nesta via recursal, o agravante requer: a) concessão da gratuidade de justiça e b) a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Afirma que a carta de citação foi recebida e assinada por terceiro estranho à lide, sem qualquer relação com o agravante. Alega não residir no endereço constante a Carta de citação há anos, residindo atualmente na Fazenda Pedra Branca 9999, Área Rural, Município de Unaí, MG. É o relatório. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante alegou não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pois sua renda consiste no recebimento do benefício previdenciário BPC-LOAS (ID 72633196). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a parte agravante faz jus ao benefício pleiteado. CITAÇÃO O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e ausente o preparo ante o deferimento da justiça gratuita nesta decisão. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em seu recurso, o agravante sustenta que a carta de citação foi recebida e assinada por terceiro estranho à lide, sem qualquer relação com o agravante. Alega não residir no endereço constante a Carta de citação há anos, residindo atualmente na Fazenda Pedra Branca 9999, Área Rural, Município de Unaí, MG. No caso dos autos, foi expedido mandado de citação via AR para o endereço da QNN 29, A/E B3, APTO 108, Ceilândia Norte (Ceilândia), Brasília - DF, possível endereço de residência do executado (ID 227361979). O Aviso de Recebimento retornou ao juízo com assinatura do porteiro (ID 230045617). Há duas questões a serem analisadas: a) se o réu/executado residia em outro lugar no momento da citação por AR; b) se é nulo a citação por Aviso de Recebimento assinado pelo porteiro do condomínio. O art. 248, do CPC, estabelece que, deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Conforme firme entendimento jurisprudencial, a expedição da carta, mandado ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA. (...) 2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente. 3. O art. 248, §4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 4. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação. ...) 7. Recurso especial conhecido e provido” (STJ, REsp n. 2.069.123/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/10/2023). Segundo o art. 248, § 4o, do CPC, é válida a entrega do mandado de citação por carta ao empregado que trabalhe na portaria do condomínio e que seja responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. No entanto, referida norma não pode prejudicar a parte ré, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Conquanto o § 4o do art. 248 do CPC valide a citação realizada por meio da entrega da correspondência citatória ao porteiro do condomínio edilício, é indispensável verificar se, ao tempo da efetivação desse ato, o citando realmente residia no local. Ademais, como é sabido, há presunção relativa de veracidade do ato de citação, que pode ser afastada havendo prova em sentido contrário. O cuidado com a correta identificação do local de residência do citando e a adoção das medidas necessárias para garantir a efetividade da citação são essenciais para assegurar o devido processo legal e o pleno exercício dos direitos de defesa. No presente caso, o agravante alega, veementemente, que reside no município de Unaí - MG, desde a época da citação (17/03/2024), tendo instruído o seu recurso com documentos que, ao menos, comprovam ser este o seu endereço atual (ID 72633204, 72633208 e 72634409). Nessa conjuntura, ante a documentação apresentada pelo agravante sobre a sua residência, há de ser reconhecida a existência de dúvida razoável quanto à efetividade do ato citatório. Nesse caso, se o contexto probatório dos autos evidencia que a comunicação processual não atingiu o objetivo de cientificar o réu acerca da existência da demanda, deve ser afastada a presunção de validade da citação prevista no § 4o do art. 248 do CPC. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. FORMA PRESCRITA EM LEI. ART. 248, §4o DO CPC. MUDANÇA DE DOMICÍLIO À ÉPOCA DO CUMPRIMENTO. COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que tange a citação pelos correios, entregue em condomínio edilício, dispõe o art. 248, § 4o do NCPC: ‘Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente’. 2. Tal presunção de validade da citação é relativa e pode ser desconstituída mediante prova inequívoca de que o ato não tenha se aperfeiçoado. 3. A partir do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a correspondência foi recebida na portaria do condomínio, onde os réus não mais residiam antes do cumprimento, assim, declara-se a nulidade do processo a partir daquele ato processual inclusive, de modo a assegurar o direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório (art. 293, §1o c/c art. 280, CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (TJDFT, APC 07053179720228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 24/8/2022.). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU/REVEL. CITAÇÃO REALIZADA PELO CORREIO. CARTA DE CITAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO CITATÓRIO AFASTADA. PROVA INEXISTENTE DE QUE A MISSIVA TENHA SIDO RECEBIDA E ASSINADO O AVISO DE RECEBIMENTO PELO PORTEIRO OU EMPREGADO DO CONDOMÍNIO ONDE RESIDIRIA O CITANDO. PROVA AFIRMATIVA DE QUE O RÉU NÃO MAIS RESIDIA DO LOCAL PARA ONDE ENCAMINHADO O MANDADO DE CITAÇÃO. CHAMAMENTO NULO. NULIDADE RECONHECIDA DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 248, § 2o, do CPC, nos ‘condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente’. Já o § 4o desse mesmo dispositivo legal valida a citação realizada por entrega da correspondência citatória ao porteiro. 2. Todavia, para efetivo reconhecimento da validade da citação feita pelo correio em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso é mister verificar se ao tempo em que realizado esse chamamento inicial ao processo o citando residia no local, isso porque a norma visa a assegurar maior efetividade aos atos processuais sem, contudo, por qualquer modo, prejudicar a parte ré impossibilitando-lhe, a exemplo, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Evidenciado pelo conjunto probatório que o réu não residia no local para onde encaminhada a citação por carta com AR, é de ser decretada a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos praticados no processo. Sentença cassada. 4. Recurso conhecido e provido” (TJDFT, APC 07217019820238070001, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 12/4/2024.). -g.n. “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. DOMICÍLIO INDICADO APÓS PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. DESATUALIZAÇÃO DEMONSTRADA. NULIDADE VERIFICADA. 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a alegação nulidade de citação não se sujeita a prazo ou preclusão. 2. O art. 248, do CPC, estabelece que, deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Conforme firme entendimento jurisprudencial, a expedição da carta, mandado ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação. Precedente. 3. Conquanto o § 4o do art. 248 do CPC valide a citação realizada por meio da entrega da correspondência citatória ao porteiro do condomínio edilício, é indispensável verificar se, ao tempo da efetivação desse ato, o citando realmente residia no local. 4. Se o contexto probatório evidencia que a comunicação processual não atingiu o objetivo de cientificar o réu acerca da existência da demanda, deve ser afastada a presunção de validade da citação prevista no § 4o do art. 248 do CPC. 5. Considerando que a citação válida é pressuposto de existência da relação processual, seu desatendimento macula todos os atos processuais subsequentes e importa em nulidade absoluta do feito, que pode ser reconhecida e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 6. Apelo do réu Fernando provido. Apelo da ré Neoenergia prejudicado. (TJDFT, APC 0708563-41.2022.8.07.0020, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJe: 08/11/2024.) Considerando a verossimilhança do direito alegado, suficiente para o deferimento da tutela provisória, impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator